Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1021574-29.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1021574-29.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro - DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos” (Proc. no 1021574-29.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 11.812,50 em decorrência de acidente de trânsito, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 116490987).
A apelante alega a não incidência de correção monetária em razão do pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, e também pelo fato de ter notificado a parte autora através de cartas, para que a mesma encaminhasse o Boletim de Ocorrência, o que não fez.
Pede, portanto, o provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais (cf. Id. no 116490989).
Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 116490994).
É o breve relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, do CPC.
Para que haja incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74, o qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora. A propósito:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. (...)
§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado".
Do exame dos autos, verifica-se que o apelado apresentou à Seguradora o requerimento administrativo e os documentos comprobatórios do dano e do acidente em 09/11/2017, mas a Seguradora somente efetuou o pagamento da indenização securitária em 13/03/2018, conforme demonstra o recibo (cf. Ids. no 116490967 a 116490970).
As alegações de “interrupção do prazo” em 28.11.2017, 29.01.2018 e em 22.02.2018, por necessidade de prestação de informações complementares pelo autor, notadamente, do Boletim de Ocorrência, não se justificam, pois não constam dos autos provas de que o autor foi devidamente notificado para apresentar esse documento, tampouco demonstração da efetiva comunicação ao segurado.
Desse modo, mostra-se devida a correção monetária pretendida pelo apelado, porquanto o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo previsto no § 1o, do art. 5o da Lei no 6.194/74, não merecendo reparos a r. sentença.
A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO SETORIAL APLICÁVEL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – ÔNUS DA SEGURADORA DE TRAZER AOS AUTOS DOSSIÊ ADMINISTRATIVO COM A INFORMAÇÃO DA DATA QUE SE EFETIVOU O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DA PROVA ESSENCIAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ratifica-se a presunção de veracidade das alegações autorais, se, ainda com a determinação expressa para que exiba documentação comprobatória, a parte requerida deixa de apresenta-los, ou, os apresenta de forma incompleta, com a ausência de elemento essencial ao desfecho da lide e o qual tinha melhores condições de apresenta-lo. 2.Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ)” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1026087-40.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. em 11/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA –CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, há que incidir correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário consoante previsão do § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1012098-64.2018.8.11.0041 - Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 12/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.o DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.o, § 1.o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema. Imposição de multa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgInt 1025500-18.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 24/06/2020, publicado no DJE 25/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator